Tribunal: CARF
Processo: 10830.720185/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.720185/2007-38 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.237 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
27 de outubro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade fiscal demonstre, de forma
pormenorizada, a apuração dos valores que culminaram na exigência de tributos (bem como sua
extensão), inclusive com a juntada de documentos que não se encontram nos autos (anexos
mencionados no Relatório Fiscal). A seguir elabore Relatório circunstanciado e dê ciência ao
contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste. Após providencie o retorno para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 811 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 784 que julgou improcedente a Impugnação de fls.
757, apresentada em oposição ao Auto de Infração de Imposto de Importação de fls. 3, Auto de
Infração de IPI de fls. 284 e relatório fiscal de fls. 734.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720185/2007-38
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720185/2007-38

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“A impugnante, por meio do Ato Declaratório n° 55 de 1999 e do Ato Declaratório
Executivo n° 35 de 2002, foi autorizada a operar no regime especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado - RECOF.
As normas que regem o regime prevêem a exclusão da responsabilidade tributária por
perdas no processo produtivo em porcentual a ser fixado no próprio ato concessório.
Citados atos estabeleceram o limite de tolerância para perdas inevitáveis do processo
produtivo em 1,4%. Tal exclusão é condicionada à entrega de um relatório de perdas a
cada trimestre de operação.
A fiscalização, considerando que a impugnante não entregou o relatório relativo ao 4°
trimestre de 2003 dentro do prazo legal, desconsiderou a exclusão tributária relativa às
perdas desse período, lançando através do presente auto de infração os tributos que
deixariam de ser pagos relativos ao percentual de perda. Foram lançados o imposto de
importação, o imposto sobre produtos industrializados e os respectivos juros de mora e
multas de ofício.
Tendo em vista limitações técnicas do sistema SAFIRA, responsável pela formulação
dos autos de infração, o presente lançamento foi desdobrado em dois processos
administrativos distintos: 10830.720185/2007-38 e 10830.720186/2007-82.
Intimada do Auto de Infração em 25/09/2007 (fl. 01), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 19/10/2007, juntados às folhas 752 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega preliminarmente que foram informados fundamentos legais que são
incompatíveis com a infração tipificada. Alega violação do art. 10 do PAF.
2. Alega que as importações do presente auto eram regidas pela IN SRF 35/98 (SIC).
3. Alega que o Decreto-lei n° 37/66 não prevê penalidade para a não entrega do
relatório.
4. Alega que não incidem impostos sobre a mercadoria imprestável nos termos do
Decreto-lei n° 37/66, art. 1 0, § 40, I.
5. Alega que a não entrega de relatório é mero descumprimento de obrigação acessória.
Cita jurisprudência sobre o tema.
6. Alega a inconstitucionalidade da normativa do RECOF pela violação ao Princípio da
Proporcionalidade e da Reserva Legal. Cita doutrina sobre o tema.
7. Alega que não é cabível a multa de ofício pois o principal não é devido.
Alega violação ao Princípio da Tipicidade. Cita doutrina e jurisprudência
administrativa sobre o tema. Cita o ADN COSIT n° 10/97 e o/ADI n° 13/02 como
excludentes da multa de ofício.
8. Alega que são incabíveis os juros de mora pois a impugnante não estaria em mora.
Alega que a legislação do RECOF não trata dos juros. Cita doutrina e jurisprudência
administrativa sobre o tema.
9. Requer, por fim, que seja julgada improcedente a autuação.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720185/2007-38

“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS. RECOF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELATÓRIO DE PERDAS. TEMPESTIVIDADE.
A entrega do relatório de perdas inevitáveis do processo produtivo no regime aduaneiro
especial de RECOF, e o recolhimento dos tributos relativos às perdas excessivas, deve
ser feito dentro do prazo previsto na respectiva instrução normativa, qual seja, até o
quinto dia do mês subseqüente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Ainda, conforme §1.o, I, do Art. 8.o da IN SRF 80/2001, os benefícios do RECOF
somente podem ser cancelados se descumpridas as exigências previstas no Art. 3.o ou 4.o do
mesmo diploma legal:

“REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO
Art. 3o Poderão habilitar-se a operar o Recof as empresas industriais:
I - de reconhecida idoneidade fiscal, assim considerada aquela que preencha os
requisitos exigidos para o fornecimento de uma das certidões a que se referem o art. 2o
e o art. 9o da Instrução Normativa No 80/97, de 23 de outubro de 1997; e II - com
patrimônio líquido igual ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Parágrafo único. O valor de que trata o inciso II deve representar a situação patrimonial
da empresa no último dia do mês anterior àquele em que for protocolizado o pedido de
habilitação.
Art. 4o O estabelecimento da empresa deverá assumir o compromisso de:
I - realizar operações de exportação:
a) no valor mínimo equivalente a US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares dos
Estados Unidos da América) por ano, nos três primeiros anos de utilização do regime;
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720185/2007-38

b) no valor médio anual equivalente a US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), a partir do quarto ano de utilização do regime; e II -
destinar ao mercado interno, no estado em que foram importadas, o máximo de vinte
por cento, em valor, das mercadorias admitidas anualmente no regime.
§ 1o O compromisso de exportação será exigido a partir da data do desembaraço
aduaneiro da primeira declaração de importação de mercadorias para admissão no
regime.
§ 2o Na apuração dos limites previstos no inciso I será considerada a produção obtida
com a utilização de mercadorias admitidas no Recof e o volume de vendas a preços ex-
works.
§ 3o O valor a que se refere a alínea "b" do inciso I será apurado pelo critério de média
móvel, tomando-se por base a soma dos valores das exportações efetuadas no próprio
ano a que se referir a apuração e nos dois anos imediatamente anteriores.
§ 4o O valor das vendas de partes, peças e componentes fabricados com mercadorias
admitidas no regime, realizadas a outro beneficiário do regime, será computado como
exportação, para os efeitos de comprovação do compromisso assumido.

Vejam que, nas hipóteses expressas previstas na legislação não há nenhuma no
sentido de excluir o contribuinte do RECOF e de seus benefícios por descumprimento do prazo
de entrega do relatório de perdas previsto no Art. 8.o dessa mesma IN.
A partir do demonstrativo de apuração de fls. 38 e seguintes e também pela leitura
do Relatório Fiscal e dos Autos de Infração não é possível verificar qual foi o critério e o cálculo
para a definição do valor tributável.
Igualmente, não houve por parte da fiscalização uma análise do estoque e de quais
mercadorias foram destinadas para o consumo no mercado interno.
Logo, não está claro no lançamento se outros tributos foram cobrados além dos
relacionados aos excedentes das perdas, conforme previsto no Art. 8, § 4° da IN SRF 80/2001.
É atípica a cobrança de tributo sobre a totalidade da base de cálculo do
contribuinte, em virtude da permanência do direito à suspensão dos tributos durante a vigência
do RECOF.
Além de todas essas constatações, não se sabe se os tributos pagos em tempo (até
o dia 07/01/2004) foram alocados na apuração de ofício.
Diante do exposto e fundamentado, o julgamento do Recurso Voluntário deve ser
convertido em DILIGÊNCIA, para que:
- a autoridade fiscal demonstre, de forma pormenorizada, a apuração dos valores
que culminaram na exigência de tributos (bem como sua extensão), inclusive com a juntada de
documentos que não se encontram nos autos (anexos mencionados no Relatório Fiscal).
- elabore Relatório circunstanciado e dê ciência ao contribuinte para que no prazo
de 30 (trinta) dias se manifeste.
Após, providencie o retorno para prosseguimento do julgamento.
Resolução proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720185/2007-38

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital